Tribunal: STF
Processo: RE 1288472
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNCIDE DE CORREÇÃO DOS PRECATÓRIOS. IPCA-E. Não se aplica a Taxa Referencial (TR) na atualização dos precatórios, mas o IPCA-E. Assim, uma vez que o título executivo prevê a atualização pelos índices de correção dos precatórios, deve ser o IPCA-E o índice utilizado na atualização dos honorários advocatícios” (eDOC 1, p. 150)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 100, §§ 8º e 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, sob o argumento de que o acórdão que decidiu os embargos de declaração não teria se manifestado sobre todos os pontos impugnados (eDOC 1, p. 190).



    No mérito, sustenta-se ser indevida a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Defende-se a incidência do índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, qual seja, a TR, a partir de novembro de 2009, data da alteração legislativa promovida pela Lei nº 11.960/2009 (eDOC 1, p. 186-197).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RE DA UNIÃO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV; 93, IX; E 100, §§ 8º e 12, TODOS DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO. DECISÃO A QUO PROFERIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO; SENDO CONHECIDO, QUE SEJA DESPROVIDO” (eDOC 8, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar parcialmente. 



    No caso dos autos, a sentença exequenda, transitada em julgado em 14.12.2009, fixou que a condenação deveria ser atualizada desde agosto/2001 (data da sentença) pelo mesmo índice aplicável para correção monetária dos precatórios.



    Na fase de execução, diante da concordância da Fazenda Pública com os cálculos apresentados, foi determinada a expedição da requisição de pequeno valor (eDOC 1, p. 97 e 98).



    Intimado para se manifestar sobre a RPV expedida (eDOC 1, p. 99), o ora recorrido apresentou impugnação, aduzindo, entre outras coisas, equívoco quanto ao índice de atualização utilizado a partir de 07/09 (TR). Defendeu que o débito deveria ser atualizado pelo IPCA-e durante todo o período.



    Foi então proferida decisão no sentido de que fosse utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária até novembro de 2009, a partir daí deveria ser corrigido com base na TR. Confira-se trecho da decisão:



    “Destarte. remetam-se os autos ao Setor de Contadoria desta Subseção para que proceda ao cálculo da atualização do valor referente à condenação em honorários, de acordo com o julgado no dispositivo da sentença das fls. 353/354, utilizando o IPCA-E como índice de atualização monetária até novembro de 2009, a partir daí deverá ser utilizado como índice de correção a TR. 



    Outrossim, determino a incidência de juros de mora em 0,5% ao mês, conforme disposto na Lei n. 11.260/09, a partir da citação do processo de execução de sentença. 



    Ainda, sobre o total devidamente atualizado (atualização e juros \ deverá ser incluído os 5% de honorários fixados à fl. 842. 



    Proceda, inclusive, à atualização das custas processuais para fins de reembolso ao exequente. 



    O cálculo apresentado deverá ser devidamente discriminado. 



    Cumprida a determinação, retifique-se a RPV e, após, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a iniciar pelo exequente” (eDOC 1, p. 120)



    Com base nessa determinação, foi expedido nova RPV, em 19.11.2013 (eDOC 1, p. 125).



    Todavia, inconformada, a parte ora recorrida interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para afastar a incidência do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (TR), determinando que a condenação fosse atualizada durante todo o período com base no IPCA-e, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria julgado inconstitucional o trecho do dispositivo que determina a aplicação da TR. Confira-se trecho do acórdão recorrido: 



    “Esta 2ª Turma recentemente estabeleceu orientação no sentido de que, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425, que apreciaram a constitucionalidade do art. 100 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC 62, de 2006, deve ser descartada a Taxa Referencial (TR) na atualização dos valores após a elaboração do cálculo, de modo que devem ser observadas as disposições atinentes às normas de Diretrizes Orçamentárias, atualmente representada pela variação do IPCA-E.



    (...)



    Aplica-se, portanto, o IPCA-E na atualização dos precatórios. Ora, a própria decisão agravada noticia que o título executivo previu a correção dos honorários advocatícios pelos mesmos índices de correção dos créditos de precatórios. Assim, a correção deve ser feita pelo IPCA-E” (eDOC 1, p. 148-149)



    Feitas essas considerações, verifica-se que a matéria em discussão no presente recurso diz respeito ao índice que deve ser utilizado para corrigir monetariamente a condenação, no período entre 2009 e a expedição do RPV. 



    Vejamos.



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravaram, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009. Confira-se a ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte” (ADI 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2013)



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (ADI 4425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015)



    Dessarte, esta Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data a partir da qual os débitos fazendários deveriam ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    É certo que, no caso dos autos, estamos tratando de correção monetária da condenação. Todavia, como o título executivo transitado em julgado determinou que a condenação fosse atualizada com o mesmo índice aplicável aos precatórios, fez-se necessária essa breve contextualização para ilustrar o panorama dos autos, tudo em prestígio ao princípio da coisa julgada.



    Desse modo, levando em consideração que o título executivo transitou em julgado em 14.12.2009 e que a RPV foi expedida em 19.11.2013, incide na espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4.357 e 4.425 no que tange à modulação temporal. 



    Assim, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da EC 62/2009 e a expedição do RPV (19.11.2013 - eDOC 1, p. 125), a condenação deve ser atualizada com base na TR. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a incidência da TR como índice de correção monetária da condenação após entrada em vigor da EC 62/2009, na forma definida pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de inverter os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente